Tribunal: TJDFT
Processo: 0717812-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. EX-ESPOSA. BEM EXCLUSIVO. ESBULHO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO.
1. A comprovação da propriedade exclusiva do bem não autoriza, por si só, o deferimento liminar de reintegração de posse.
2. Não comprovada a ocorrência de esbulho, faz necessária a instrução processual para afastar a existência de eventual negócio jurídico capaz de justificar o exercício legítimo da posse pela parte requerida.
3. Recurso conhecido e não provido.